Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002738-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ORLANDO ALMEIDA MATOS - CPF: 429.627.141-53 (AGRAVANTE), GERALDO LONGUIN DO NASCIMENTO - CPF: 570.047.491-34 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DIAS - CPF: 781.968.921-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO QUANTO A JUSTIÇA GRATUITA INTEGRAL - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA –– OBSERVÂNCIA DOS LAUDOS QUE INDICAM SUPERADA CRISE NESSE ANO E LUCROS MODESTOS - POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o § 5o, art. 98, CPC, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais.

É cediço que cabe ao julgador, depois de sopesar os interesses em conflito (do jurisdicionado e do erário), amparado nas informações e documentos dos autos, analisar os pedidos de gratuidade de justiça, deferindo, indeferindo, ou fixando a sua forma de concessão - entendendo pela possibilidade de parcelamento ou o deferimento parcial.

No caso o deferimento da justiça gratuita limitada as custas iniciais é a medida que se mostra mais acertada no caso concreto, pois, os laudos demonstram que até 2.022 os agravantes atravessaram crise na produção de leite, e, de certo, agora estão voltando a se organizar financeiramente; assim, a medida se mostra mais razoável, sob pena de inviabilizar o acesso a justiça e prejudicar o sustento familiar e empresarial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ORLANDO ALMEIDA MATOS, GERALDO LONGUIN DO NASCIMENTO E ANA LÚCIA DIAS
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1001269-81.2022.8.11.0009, da 1a Vara Cível de Colíder, movida contra
BANCO DO BRASIL

S.A.
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Irresignados com a decisão, os agravantes explicam que o fato de tratar-se de pequeno agricultor, não significa que seja rico ou desfrute de situação econômica confortável; que sofreram frustação de safra por conta das condições climática na região, não podendo arcar com suas obrigações financeiras.

Defende que ao contrário do que consta na decisão, o fato de ser produtor rural não o desqualifica da condição de hipossuficiente, haja vista que é pecuarista de pequeno porte.

Ao final requer seja concedida a antecipação da tutela para deferir a justiça gratuita, por estar comprovado que não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Alternativamente, que seja concedido o benefício do pagamento das custas ao final do processo, ou aplicação dos §5 e §6o., do artigo 99 do CPC.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo e oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada, com a juntada de outros documentos.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O agravante Orlando Almeida Matos juntou extrato do Banco Bradesco e sete notas fiscais em nome da Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ORLANDO ALMEIDA MATOS, GERALDO LONGUIN DO NASCIMENTO E ANA LÚCIA DIAS
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1001269-81.2022.8.11.0009, da 1a Vara Cível de Colíder, movida contra
BANCO DO BRASIL

S.A.
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada, a grosso modo é a seguinte:

“Frisa-se, que a alegação de hipossuficiência da parte requerente não é suficiente para concessão de assistência judiciária gratuita, posto que tal condição não encontra respaldo nos autos, inclusive porque qualificados como pecuaristas, sendo a natureza jurídica da demanda atinentes a créditos bancários, e também por visualizar bens e valores das partes demandantes.

Por arremate, o fato da parte requerente alegar hipossuficiência, não obsta que esta possua outros bens imóveis e móveis, e também que receba outras rendas, notadamente porque não apresentou declaração ou certidão de inexistência de tais requisitos, em especial extrato do INDEA.

Partindo dessas premissas, a condição da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.

Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato bancário, sendo que as informações acima supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação alegada pela da parte requerente.

O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.

Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo ou pessoa jurídica que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cumpre obtemperar, em conclusão, que da leitura sistemática art. 98 e art. 99, §3o, ambos do CPC, após uma filtragem constitucional com a lente do art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB, que não devem ser agraciados com a assistência judiciária gratuita aqueles que não comprovarem sua hipossuficiência financeira, sendo certo que apenas a mera e simples declaração não é apta, nos termos do aludido dispositivo constitucional, principalmente porque quando oportunizado a partes não juntou os documentos idôneos que justifiquem sua hipossuficiência.

FORTE em tais fundamentos o INDEFERIMENTO do pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, porém, entendo cabível facultar a parte requerente a possibilidade de PARCELAMENTO do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes.”.

Pois bem.

Na decisão liminar deste recurso, solicitei a juntada clara dos
“rendimentos mensais e gastos mensais fixos (energia, água, luz, aluguel, financiamento, etc.), extrato de banco dos últimos dois meses, dos quais movimentam, último extrato de cartão de crédito, e outros documentos que entendam relevantes, inclusive o mencionado pelo juízo “a quo”,

de forma individual, clara e organizada.”.

Todavia, foi juntado ao recurso extrato do Banco Bradesco relativamente ao agravante Orlando Almeida Matos e somente do Banco Bradesco, quando se vê dos impostos de renda que possui conta Sicoob, Sicredi, conta poupança e corrente, conta poupança Bradesco, e conta Banco do Brasil; portanto, totalmente incompleta a juntada de documentos, de modo que, à mingua de elementos seguros da hipossuficiência alegada pelos agravantes,
mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
,
de forma integral
.

Entretanto, tendo em vista a demonstração de queda de faturamento desde 2.018, que foi agravada posteriormente pela Pandemia, seguido do tratamento familiar que tiveram que custear, reconheço que somente, agora em 2.023 voltaram a se organizar financeiramente e voltaram a obter lucro modesto.

Desta feita, nos termos do §5o., do artigo 98 do CPC, concedo justiça gratuita em relação as custas iniciais, pelas razões expostas alhures, sob pena de inviabilizar o acesso a justiça.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para conceder justiça gratuita em relação as custas iniciais, nos termos do §5o., do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023